Tribunal: TJMT
Processo: 1005740-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005740-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VALDECI JOSE GONCALVES - CPF: 384.837.001-82 (AGRAVADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FIXAÇÃO DE DIAS MULTA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.”
(N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005740-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: VALDECI JOSE GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO
BMG SA

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c cancelamento de cobrança indevida e indenização por dano moral ajuizada por
VALDECI JOSE GONCALVES
,
deferiu o
pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que a requerida suspenda a cobrança objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, que
“
a Agravada ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS em face do Agravante, alegando em suma, ter sido surpreendida com descontos em sua conta, em razão de suposto empréstimo junto ao Agravante, que jamais efetuou qualquer contratação, desconhecendo a origem do débito. Sendo assim, requereu a Agravada, em sede de tutela antecipada, que o Agravante suspenda os descontos decorrentes do mencionado contrato de empréstimo consignado. A douta Juíza de primeiro grau concedeu a tutela antecipada, determinando que o Banco Agravado, em suma, “determinar que a requerida suspenda a cobrança objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00”;
que “
com a devida vênia, a decisão proferida deverá ser reformada no que tange à estipulação de fixação da multa “por dia”, já que o comando junto ao órgão é mensal. O afastamento da multa ou ainda a sua alteração para uma periodicidade mensal deve ser viabilizada até a completa instrução processual, pois, conforme amplamente demonstrado no presente, o arbitramento de multa diária pode causar grave dano.”

Requer, ao final, que “
Seja recebido o presente agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de que suspensa a tutela antecipada deferida pela douta Magistrada a quo; III) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada. IV) Alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, deve-se reduzir o valor da multa imposta, ou ainda, que haja incidência da multa de forma mensal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Agravado.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão
proferida em ação movida por
VALDECI JOSE GONCALVES
,
que deferiu o
pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que a requerida suspenda a cobrança objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00.

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar pelo douto colega, Des. João Ferreira Filho, que restou deferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque, a probabilidade do direito não está evidenciada pelos elementos de prova constantes dos autos, já que, ao menos nessa fase processual, não se pode conceber como ilegítima a fixação da multa, tampouco pode se reconhecer ilegítimo o prazo estipulado para cumprimento da decisão, nos termos do decidido pela magistrada de 1o grau.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 /CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO (“FUMUS BONI IURIS”) E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO (PERICULUM IN MORA”). PRESENÇA. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. VALOR E PRAZO COMPATÍVEIS COM A SITUAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. Art. 300 /CPC. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (TJ-PR - AI: 00478266920218160000 Umuarama 0047826-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021).”

De fato, a
astreintes

é o meio de coerção para que seja dado efetivo comprimento à obrigação judicial imposta, de modo que necessária a manutenção da decisão proferida, inclusive no valor fixado pelo juiz de primeiro grau, posto que não pode ser considerada excessiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023